Tribunal: TJSP
Processo: 2142889-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA LIMINAR – Liminar deferida, todavia constou da decisão que o mandado não deve ser cumprido caso o bem esteja em poder de terceiro detentor de documento atual de propriedade – Insurgência da parte autora – Decisão reformada – Inteligência do art. 3o, "caput" do Dec. Lei 911/69 – Procedimento especial que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA LIMINAR – Liminar deferida, todavia constou da decisão que o mandado não deve ser cumprido caso o bem esteja em poder de terceiro detentor de documento atual de propriedade – Insurgência da parte autora – Decisão reformada – Inteligência do art. 3o, "caput" do Dec. Lei 911/69 – Procedimento especial que autoriza a busca e apreensão contra o devedor ou terceiro – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000563238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142889-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
ELIENAI SANTOS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Elienai Santos Souza
Voto no 25.122
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

MEDIDA LIMINAR
Liminar deferida, todavia
constou da decisão que o mandado não deve ser
cumprido caso o bem esteja em poder de terceiro
detentor de documento atual de propriedade

Insurgência da parte autora Decisão reformada
Inteligência do art. 3o, “caput” do Dec. Lei 911/69
Procedimento especial que autoriza a busca e
apreensão contra o devedor ou terceiro Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A nos autos da
ação de busca e apreensão que move em face de ELIENAI SANTOS SOUZA,
objetivando a reforma da decisão (fl. 26) proferida pela MMa. Juíza de Direito
da 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista da Comarca de São
Paulo, Dra. Patrícia Persicano Pires, que deferiu a liminar de busca e
apreensão, mas determinou que o mandado não seja cumprido caso o veículo
seja encontrado em poder de terceiro que detenha documentos de
propriedade atual do bem.
Sustenta, na minuta, estarem presentes todos os
requisitos elencados pelo artigo 3o do Decreto Lei 911/69 para concessão da
medida liminar, ressaltando que o veículo deve ser apreendido caso esteja em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
3
poder da devedora ou de terceiros. Requer, assim, a reforma da decisão de
Primeiro Grau.
Recurso tempestivo, preparado e acompanhado
de documentos, foi indeferida a pleiteada tutela antecipada recursal.
Dispensada a contraminuta, os autos vieram a
julgamento.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão movida
pela agravante em razão do inadimplemento da agravada em relação ao
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
Informa a requerente em sua inicial que as partes
firmaram contrato em 27.09.2019 com valor financiado de R$ 39.500,00, que
deveria ser pago em 48 parcelas de R$ 1.213,46. Alega que a devedora
deixou de pagar as parcelas a partir da que se venceu em 27.11.2019, o que
levaria ao vencimento antecipado do contrato com a possibilidade de busca e
apreensão do veículo financiado em caso de não pagamento do valor integral
da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, contados da efetivação da apreensão do
bem. Demonstra a notificação extrajudicial da devedora através de notificação
remetida para o endereço residencial informado no contrato.
Houve por bem a MMa. Juíza a quo deferir a
medida liminar pleiteada, ressalvando, todavia, que o mandado não deveria
ser cumprido caso o veículo fosse encontrado em poder de terceiro portador
de documentos de propriedade, o que gerou a interposição do presente
recurso.
A decisão agravada merece reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
4
O
artigo
3o,
do
Decreto-Lei
911/69, que
regulamenta de forma específica o procedimento de busca e apreensão de
bens alienados fiduciariamente, prevê que a medida liminar de busca e
apreensão será concedida contra o devedor ou contra terceiro mediante a
comprovação da mora ou inadimplemento, não trazendo qualquer ressalva nos
termos contidos na decisão agravada.
Note-se que tais elementos também configuram
requisitos básicos para o próprio recebimento da petição inicial da ação de
busca e apreensão pelo rito especial, motivo que leva a doutrina a apontar a
concessão de medida liminar contra o devedor ou eventual terceiro possuidor
do veículo como consequência lógica do próprio processamento do feito,
sendo descabido falar em impossibilidade de cumprimento do mandado em
hipótese não prevista pelo legislador, sob pena de prejudicar-se todo o
restante do trâmite processual. Nesse sentido, lecionam PAULO RESTIFFE
NETO e PAULO SÉRGIO RESTIFFE:
“A mora ou o inadimplemento do devedor condicionam a própria ação
especial, que inclui no seu rito a apreensão liminar, como ato processual
cronologicamente inafastável ao arbítrio do juiz, sob pena de ineficácia da
legislação específica. Ou o pedido tem condições de prosperar com todos
os rigores imanentes à natureza da ação, ou não tem. O que não se admite
é a alteração do rito procedimental, à falta de algum requisito, amenizando-o
a ponto de transformá-lo em ordinário, jamais cogitado pela lei. Na
sequência de uma ação de busca e apreensão processada sem liminar
acabará ocorrendo fatalmente o suprimento judicial da lei por construções
de contorno, porque já não terão incidência adequada as disposições dos
vários parágrafos do art. 3o, concebidas para ação de busca e apreensão
com liminar.” ( in “Garantia Fiduciária”, 3a ed., Editora RT, p. 790/791)
Ademais, tratando-se de regulamentação trazida
por lei especial, deve esta prevalecer sobre lei genérica, de modo que sequer
são necessários os requisitos exigidos pelo artigo 300, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
5
Civil, para concessão da tutela provisória de urgência. Note-se que a
probabilidade do direito e o perigo de dano foram presumidos pelo legislador
quando verificada a inadimplência do devedor fiduciante, sendo
desnecessárias maiores comprovações nesse sentido. Sobre o tema, ainda
válida a lição dos ilustres autores:
“O requisito para a concessão da liminar no procedimento especial de busca
e apreensão previsto no Dec.-lei 911 é restrito à comprovação, pelo credor-
autor, da mora ou do inadimplemento do devedor
fiduciante. (...) É
inerente à antecipação liminar (de cunho satisfativo) do procedimento
especial de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a presença
dos requisitos hoje dispostos, em sentido genérico, do art. 273 do CPC, uma
vez que a lei, por conceder a liminar antecipatória, só exigindo a
comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor fiduciante, deixa
transparecer que a permanência indefinida da situação de inadimplência
carreia ao credor fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
bem como a demonstração de haver verossimilhança em sua alegação. (...)
É, enfim, extrapolante qualquer exegese que reclame os requisitos do art.
273 do CPC, como supostos adicionais para a concessão da liminar na
ação de procedimento especial de busca e apreensão de bem móvel
alienado
fiduciariamente
adequadamente
deduzida.”
(in
“Garantia
Fiduciária”, 3a ed., Editora RT, p. 825)
Nestes termos, verifica-se que, via de regra,
desde que suficientemente demonstrada a constituição em mora ou
inadimplemento do devedor, deve o magistrado conceder a liminar de busca e
apreensão para retomada do bem móvel alienado que esteja em poder do
próprio devedor ou de terceiro, sob pena de restarem violados tanto o direito
subjetivo do demandante como o rito procedimental legalmente previsto para a
feito.
In casu, sequer há discussão acerca do
cumprimento dos requisitos legais para concessão da liminar, razão pela qual
não pode prosperar o óbice ao cumprimento do mandado incluído pela MMa.
Magistrada a quo em caso de localização do automóvel em poder de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
6
detentor de documentos de propriedade do bem. Trata-se de decisão contra
legem, visto que nega a aplicação de dispositivo legal expresso da legislação
especial que tutela a relação jurídica debatida nos autos, devendo prosperar a
insurgência recursal da parte autora.
Neste sentido é o entendimento deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Decisão que
deferiu a liminar, mas com ressalva de não cumprimento caso o bem seja
encontrado em poder de terceiro detentor de documento atual de
propriedade. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME:
Possibilidade de busca e apreensão contra devedor ou terceiro. Inteligência
do artigo 3o, "caput", do Decreto-lei no 911/69. Configuração dos requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2201956-72.2019.8.26.0000; Relatora:
Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Liminar deferida, com a ressalva de que se o bem "for encontrado em poder
de terceiro em outro endereço, deverá o oficial de justiça verificar com o
possuidor se detém documento atual de propriedade para si; se positivo,
não poderá efetivar a apreensão". Impossibilidade. Artigo 3o, caput, do
Decreto-lei 911/69 é expresso ao prever a possibilidade de requerer a busca
e apreensão do bem contra devedor ou terceiro, desde que comprovada a
mora ou o inadimplemento. Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo
de Instrumento 2067402-06.2019.8.26.0000; Relator: Ruy Coppola; 32a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de
Registro: 17/04/2019)
Processual. Ação de busca e apreensão. Decisão que deferiu a concessão
de liminar, com ressalva no caso de se encontrar o veículo em poder de
terceiro. Pretensão à reforma. Liminar de busca e apreensão. Impertinente a
ressalva, mormente porque o gravame está registrado no prontuário do
veículo.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2241670-73.2018.8.26.0000; Relator: Mourão Neto; 27a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/11/2018; Data de Registro: 30/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2142889-45.2020.8.26.0000
7
Agravo de instrumento. Liminar de busca e apreensão de veículo deferida.
Mandado com orientação ao oficial de justiça para devolver o mandado sem
cumprimento, se o bem não estiver na posse da parte ré ou for encontrado
em outro endereço em poder de terceiro que detenha para si o documento
de propriedade. Insurgência do credor fiduciário. Falta de embasamento
legal para as observações inseridas no mandado. Eventual hiato entre o que
dito pela parte para obter deferimento da medida e o real estado de coisas
enseja pormenorizada certificação pelo oficial de justiça para conhecimento
posterior deliberação pelo magistrado. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento 2042736-72.2018.8.26.0000; Relator: L. G. Costa Wagner; 34a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de
Registro: 19/09/2018)
Imperiosa, assim, a reforma da decisão atacada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a decisão agravada e autorizar o cumprimento do mandado de busca
e apreensão mesmo em caso de localização do veículo em poder de terceiro.
HUGO CREPALDI
Relator